Tribunal: TJMT
Processo: 1004600-72.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004600-72.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Alíquota]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BAPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 56.841.067/0001-03 (AGRAVADO), WESLEY DUARTE GONCALVES SALVADOR - CPF: 192.630.858-11 (ADVOGADO), MARIA MADALENA ANTUNES - CPF: 065.692.488-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 1093 DO STF – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À VICE-PRESIDÊNCIA – CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL DA COBRANÇA DO DIFAL – TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – 1266 DO STF –SOBRESTAMENTO – OBSERVÂNCIA DA PRUDÊNCIA E MENOR ONEROSIDADE – REMESSA À VICE-PRESIDÊNCIA PARA PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS –EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1. A negativa de seguimento do Recurso Extraordinário ocorreu na observância do Tema 1093 do STF, porém, a controvérsia apresentada nos autos – anterioridade anual e nonagesimal da cobrança do DIFAL – foi abordada em sistemática de repercussão geral no RE n. 1.426.271/CE (Tema 1266), logo, é prudente aguardar a conclusão final da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal, consoante decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário n. 1.451.840/SP.

2. Embargos de Declaração acolhidos em parte, tão apenas para determinar o sobrestamento do presente feito, até o pronunciamento definitivo da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal (Tema n. 1266), com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, por conseguinte, o feito deve ser remetido à Vice-Presidência para providências necessárias.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão que, negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, com o fim de manter a negativa d
o Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em razão da aplicação do Tema
1093
/STF, conforme acordão proferido no id.
194846188
.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta, em síntese, que o aresto embargado contém omissão, ante a inobservância das ADI’s 7066, 7070 e 7078, nas quais o STF firmou a orientação que a Lei Complementar n. 190/2022 está sujeita à anterioridade nonagesimal, bem como sustenta pela incidência do Tema 1266 (RE n. 1426271 RG) no caso em concreto.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que seja sanada a indigitada omissão, com o fim de assegurar a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 5.4.2022, subsidiariamente, pugna pela suspensão do processo até julgamento do RE n. 1.426.271 RG – Tema 1266/STF (id. 198259187).

Recurso tempestivo (id. 198666192).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 200123654).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intime-se. Cumpra-se.

VOTO

Exma. Desa. Maria Erotides Kneip

Eméritos pares.

O
ESTADO DE MATO GROSSO opôs
Embargos de Declaração
em face do acórdão que, negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, com o fim de manter a negativa d
o Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em razão da aplicação do Tema
1093
/STF.

Acerca dos embargos de declaração, registra-se que o art. 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece que são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Com isso, o embargo de declaração é meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para rediscussão do pronunciamento jurisdicional ou inovação recursal, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide, pois se trata de mecanismo com o fim de proporcionar esclarecimento ou integração da decisão recorrida, tornando-a mais completa, bem como para correção de eventuais erros materiais.

Por sua vez, a parte agravante suscita omissão no
aresto embargado, ante a inobservância das ADI’s 7066, 7070 e 7078, nas quais o STF firmou a orientação que a Lei Complementar n. 190/2022 está sujeita à anterioridade nonagesimal, bem como sustenta pela incidência do Tema 1266 (RE n. 1.426.271 RG) no caso em concreto.

Nesse aspecto, para melhor compreensão da decisão de negativa de seguimento do recurso extremo, é necessário as expor as circunstâncias específicas da decisão proferida pela Eg. Câmara em relação ao apelo da parte recorrente e o Tema 1093/STF.

Isso porque o acordão proferido pela Eg. Câmara que, negou provimento ao apelo da parte embargante, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de condicionar o recolhimento do o Diferencial de Alíquota – ICMS-DIFAL nas operações de compra e venda realizadas a consumidores finais não contribuinte no período assinalado entre 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro do mesmo ano, logo, poderá ser exigido no exercício seguinte à publicação da Lei Complementar n. 190/2022, no ano de 2023 (id. 165668152), portanto, na
observância do Tema 1093/STF
.

No entanto, em razões do Recurso Extraordinário, a parte embargante, assevera a necessidade de observância das ADI’s 7066, 7070 e 7078,
na época, pendente de julgamento
, que visava à possibilidade de cobrança do diferencial de alíquotas a partir do exercício financeiro da Lei Complementar n. 190/2022. Ainda, argumenta pela validade da lei estadual anterior à edição da lei complementar no âmbito nacional, pois o art. 3º, da LC n. 190/22, incide tão apenas aos Entes Estaduais que ainda não tinham disciplinado o diferencial de alíquotas, assim, necessário observarem o princípio da anterioridade nonagesimal, o que não é caso do Estado de Mato Grosso que, regulamentou o recolhimento desde a edição da Lei Estadual n. 10.337/2015, logo, a seu ver é lícita à cobrança do imposto aos fatos imponíveis ocorridos no exercício de 2022.

Nesse ponto, registra-se que o Plenário do STF ao analisar a incidência dos princípios da anterioridade geral e nonagesimal (ADI’s 7066, 7070 e 7078), em relação à Lei Complementar n. 190/2022, concluiu que a referida lei não estabeleceu nova relação tributária e, em consequência, deve ter vigência após 90 dias da promulgação, na observância da anterioridade nonagesimal, porém, não se manifestou sobre eventual modulação de efeitos quanto ás ações protocoladas envolvendo a matéria, conforme julgado
publicado em 04.12.2023
.

Entretanto, no RE n. 1.426.271/CE, o plenário do STF reconheceu que há questão constitucional e repercussão geral na matéria, envolvendo a
incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal
na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota – DIFAL, fixando a seguinte tese (
Tema 1266
):

“Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”
.

Nessa conjuntura, a controvérsia apresentada nos autos – anterioridade anual e nonagesimal da cobrança do DIFAL – foi abordada em regime de repercussão geral no RE n. 1.426.271/CE (Tema 1266), logo, é prudente aguardar a conclusão final do tema pelo Supremo Tribunal Federal.

Aliado a isso, registra-se que o Ministro Luís Roberto Barroso, em recente decisão, nos autos do
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.451.840-SP
, determinou o retorno de recurso
envolvendo semelhante controvérsia debatida no presente feito, ao Tribunal de origem, em razão da
sistemática da repercussão geral (Tema n. 1266), consoante decisão monocrática abaixo reproduzida:

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso.

Acolho os argumentos aduzidos pela parte agravante, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno.

Passo à análise do recurso extraordinário.

Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 145, VII e VIII; 146, III; 150, III, “a”, “b” e “c”; e 155. Sustenta, em essência, seu “direito de que a exigência do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a não contribuintes situados no Estado de São Paulo se dê somente a partir de 01º de janeiro de 2023, ou, alternativamente, somente após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias da publicação da Lei Complementar n.º 190/2022”.

O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1.426.271 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.266), decidiu que: há repercussão geral - decisão de 22/08/2023.

Diante do exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 4 de dezembro de 2023.

Partindo dessas premissas e, havendo Recurso Extraordinário com reconhecimento de repercussão geral, cuja controvérsia está ligada umbilicalmente à matéria debatida no presente feito, logo,
não pode deixar de ser notada eventual incidência do Tema n. 1266 do STF no presente feito
, mesmo não havendo decisão de suspensão nacional dos processos sobre a mencionada controvérsia.

Nesse contexto, em atenção à prudência e
na observância da menor onerosidade, é o caso de determinar o sobrestamento dos autos
até
o pronunciamento definitivo do STF acerca da controvérsia
.

Ante o exposto,
conheço
e
acolho

em parte
os Embargos Declaratórios, tão apenas para sobrestar o presente feito
,
até o pronunciamento definitivo da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal
(Tema n. 1266), com fundamento no art. 1.030, III, do CPC.

Por fim, este feito deve ser devolvido à Vice-Presidência deste Eg. Tribunal de Justiça para
às devidas providências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024